Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-79.2021.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000655-79.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEDENEGO GELIO - CPF: 961.345.771-20 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), SERGIO MARCOS DE PAULA - CPF: 569.896.361-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência de prévio requerimento administrativo, não há que se falar em recusa administrativa da instituição bancária quanto à prorrogação da cédula de crédito rural, bem como não se encontram cumpridas as condições previstas para a prorrogação pela via judicial.

2. Existindo expressa previsão no contrato de crédito rural da capitalização, é cabível e legal a cobrança de juros sobre juros, inclusive se inferior a semestral, não sendo possível a restrição por decisão judicial dos juros apenas sobre o capital inicial, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda, princípio fundamental do direito contratual pelo qual os contratos legalmente estabelecidos são obrigatórios para as partes e devem ser cumpridos conforme acordado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000655-79.2021.8.11.0084 interposto por ABEDENEGO GELIO E SERGIO MARCOS DE PAULA em face de BANCO DO BRASIL SA em “Embargos à Execução” opostos também pelo apelante.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188283216 o juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suma, o apelante requer no id. 188283218 (i) a declaração da prorrogação compulsória do crédito rural em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude de mercado/receitas; (ii) declarar a ausência da mora dos apelantes, diante da prorrogação do crédito rural; (iii) decretar a nulidade da prática de capitalização composta; (iv) decretar impossibilidade de cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural.

Contrarrazões no id. 188283221.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000655-79.2021.8.11.0084 interposto por ABEDENEGO GELIO E SERGIO MARCOS DE PAULA em face de BANCO DO BRASIL SA em “Embargos à Execução” opostos também pelo apelante.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, diante dos documentos apresentados no id. 190703184, DEFIRO a gratuidade de justiça.

O apelante requereu a declaração da prorrogação compulsória do crédito rural em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude de mercado/receitas, além da declaração da ausência da mora dos apelantes, diante da prorrogação do crédito rural.

Entretanto, apesar da prorrogação do crédito rural não constituir faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só é adquirido após o preenchimento dos requisitos, dentre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, além da comprovação do cumprimento de uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-

(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

No mesmo sentido a Terceira Câmara de Direito Privado deste tribunal de justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

(N.U 0006325-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Portanto, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, não há que se falar em recusa administrativa da instituição bancária quanto à prorrogação da cédula de crédito rural, bem como não se encontram cumpridas as condições previstas para a prorrogação pela via judicial.

O apelante ainda pugnou pela decretação da nulidade da prática de capitalização composta no crédito rural. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado expressamente em contrato.

No mesmo sentido a inteligência da Súmula 93 do STJ.

Súmula 93 do STJ: A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Dessa forma, diante da expressa previsão no contrato de crédito rural (id. 188283175) da capitalização, é cabível e legal a cobrança de juros sobre juros, inclusive se inferior a semestral, não sendo possível a restrição por decisão judicial dos juros apenas sobre o capital inicial, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda, princípio fundamental do direito contratual pelo qual os contratos legalmente estabelecidos são obrigatórios para as partes e devem ser cumpridos conforme acordado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada.

3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas.

6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia.

8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico.

9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.365.244/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

O recorrente ainda aduz a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, requerendo a análise judicial. Todavia, apesar de prevista no contrato de crédito rural (id. 188283175), a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução.

O mesmo restou expresso na sentença do juízo a quo.

“Já no que concerne à comissão de permanência, embora indevida, em analise ao autos de execução, verifica-se que não houve a cobrança, portanto, desnecessário declarar ilegal”.

Nestes termos, no que se refere ao pedido atinente a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência, não há utilidade recursal, pois não produziria qualquer efeito jurídico útil ao recorrente, motivo pelo qual nem sequer deveria ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, apenas a título acadêmico, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural, não é cabível a incidência do encargo, diante da falta de previsão no Decreto n.º 167/67, nos termos do julgado que segue.

AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Por fim, tenho que a respeitável sentença foi adequadamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios méritos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024